Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-27.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO. PANDEMIA DA COVID-19. AUSENTES OS REQUISITOS DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial com o objetivo de condenar as requeridas ao pagamento de reparação por dano moral.
2) O recorrente narra que seu veículo deu entrada na oficina da primeira recorrida em 01/06/2020 e somente foi entregue em 20/08/2020, que as recorridas não lhe prestaram informações corretas. Afirma que utiliza o veículo para o trabalho com fretes e entregas e que a demora no conserto lhe causou sofrimento e angústia.
3) Recurso próprio, tempestivo (ID 37608104) e com o preparo devidamente recolhido (ID 37771215 e 37771216). Contrarrazões apresentadas (ID 37608215).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplica-se ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5) À configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, os aborrecimentos decorrentes do atraso no cumprimento do contratado não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade do requerente. O atraso na entrega do veículo, por si só, não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade do recorrente, não passando de mero dissabor, uma vez que os fatos ocorreram poucos meses após o início da pandemia de COVID 19, situação que fugiu ao controle das recorridas e impactou toda a cadeia de produção de peças automotivas, além de suspender temporariamente a prestação de diversos serviços. Nesse contexto, não restou demonstrado que o atraso na entrega do veículo tenha decorrido de má-fé ou desídia das requeridas. Assim, nos termos da sentença, embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal não foi suficiente a atingir atributos de sua personalidade.
6) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus fundamentos.
7) Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.